Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732459-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KID PLAY BUFFET INFANTIL LTDA - ME, ZELIA FAGUNDES JINKINGS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão do direito de dirigir e do passaporte a executada ZÉLIA FAGUNDES JUNKINGS. Em suas razões (ID 39755513), sustenta que: 1) é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos que possui à sua disposição para receber o justo crédito em face dos devedores; 2) o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC permite ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; 3) no mesmo sentido é o artigo 773 do CPC; 4) o juiz deve, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda; 5) “não há, portanto, que se falar na ausência de relação das medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte da agravada, com a dívida, que não visa a satisfação do débito ou que é desproporcional, já que a Lei Processual previu medidas atípicas para que pudesse o exequente obter o pagamento do débito”; 6) o agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do juiz de modo a incentivar o devedor ao pagamento da dívida; e, 7) as medidas pleiteadas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim desestimular a inadimplência com vistas à satisfação do crédito. Requer o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e o efeito ativo, para que seja deferida a suspensão da CNH da devedora e apreendido seu respectivo passaporte até a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 39155514). Foi indeferida o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 39936410). Contrarrazões apresentadas (ID 40888212). As partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual suspensão do feito em razão da afetação do tema dos Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137). A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes, requereu o desprovimento do recurso (ID 43004901). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A controvérsia dos autos depende da análise da possibilidade de o magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, nos termos do art. 139, IV, do CPC. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1.137) ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC), para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: " Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos" - grifou-se. Os Ministros, por unanimidade, determinaram a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão, de acordo com o artigo 1.037, II, do CPC. A decisão foi publicada no dia 07 de abril de 2022. A tese controvertida é justamente a possibilidade de o magistrado adotar, de modo subsidiário, meio executivo atípico, consubstanciado na indisponibilidade dos bens e direitos dos executados junto à CNIB. Determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator